Tribunal: TJMT
Processo: 1012196-30.2022.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1012196-30.2022.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

RELATOR:
DES
. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

TURMA JULGADORA:
[DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):
[NUBIA VIANA SOUZA CINTRA - CPF: 021.485.731-01 (APELANTE), OSVALDO LUIZ DA MATA JUNIOR - CPF: 012.121.831-77 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – UTILIZAÇÃO DO PORTAL SERASA LIMPA NOME PARA COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÉBITO PRESCRITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – EVIDENTE VIOLAÇÃO À HONRA E REPUTAÇÃO – DEVER DE REPARAR (ART. 927 DO CC) –
RECURSO PROVIDO
.

Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrar dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (art. 206, §5º, do Código Civil).

A cobrança extrajudicial de débito prescrito configura ato ilícito, e sua realização pela plataforma Serasa Limpa Nome, embora a informação não seja pública, demonstra a intenção de coagir o consumidor, que tem sua honra e reputação atingidas, sendo devida a indenização por dano moral.

A reparação tem de ser fixada em valor que atenda às funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Apelação em Ação de Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de R$1.000,00, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

A apelante aduz que a dívida está prescrita e “
não pode ser mantida em qualquer plataforma, pois afronta o art. 43, §§1° e 5°, do CDC
”.

Argumenta que a Serasa Limpa Nome não é canal de negociação e sim de cobrança.

Nas contrarrazões, a apelada alega que o débito tem origem em relação jurídica firmada com a autora e que, devido “
ao inadimplemento das referidas compras, foi procedida a inscrição nos órgãos de proteção do crédito. No entanto, tendo em vista o lapso temporal, a negativação restou prescrita, não sendo visualizada em consulta ao nome da Autora nos Órgãos de Proteção ao Crédito dos últimos 5 anos
”.

Pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 180822242).

É o relatório.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA LAURICY GABRIELLY ALENCASTRO ALMEIDA, OAB/MT 25.563.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

A apelante alega na inicial da Ação que teve seu nome inserido na Serasa Limpa Nome por dívida cujo prazo para pagamento expirou em 25-7-2007, portanto estaria prescrita. Pede a declaração da sua inexigibilidade, além da condenação da apelada em danos morais.

A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos (art. 206, §5º, do Código Civil). Como no caso concreto a data de vencimento do débito foi em 2007, desde 2012 incidiu a prescrição.

Dessa forma, uma vez incidente a prescrição, o credor não poderá se valer nem da via judicial e nem da extrajudicial para tentar recuperar o seu crédito, sendo qualquer cobrança inexigível.

Em recentíssima decisão, a Terceira Turma do STJ decidiu no mesmo sentido em 17.10.2023 (REsp nº 2094303 / SP e REsp nº 2088100 / SP) (
https://www.migalhas.com.br/quentes/395476/stj-prescricao-da-pretensao-impede-cobranca-extrajudicial-do-debito
, acesso em 17.10.2023).

E, o Tribunal de Justiça de São Paulo aprovou em 18-10-2022 o Enunciado n. 11, que tem o seguinte teor:

“
A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita
.
O seu registro na plataforma “Serasa Limpa Nome” ou similares de mesma natureza, por si só, não caracteriza dano moral, exceto provada divulgação a terceiros ou alteração no sistema de pontuação de créditos: score.”

Conforme pesquisa realizada em 10-10-2023 na página
https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online?gclid=Cj0KCQjw7JOpBhCfARIsAL3bobdqkdiWGTvITPy3W2_qw4z4dfvSO3r4_Zo3531YCTRinpOilHbjbxsaAp18EALw_wcB
, a Serasa Limpa Nome é um portal de negociação de dívidas incluídas no cadastro negativo da empresa, e de “contas atrasadas” há mais de cinco anos, não negativadas.

Nesse
site
consta esta explicação:

E quanto às supostas inverdades propagadas, há o seguinte esclarecimento:

(
https://www.serasa.com.br/blog/mentiras-sobre-a-serasa/
. acesso em 10-10-2023)

Dentre os direitos básicos do consumidor está o acesso à informação adequada e clara (art. 6º, III do CDC).

Esse princípio é desconsiderado quando a Serasa aponta que as dívidas vencidas há mais de cinco anos não podem ser incluídas nos “birôs de crédito”, em vez de dizer que não poderão ser incluídas nos Sistemas de Proteção ao Crédito, como manda o §5º do art. 43 do CDC.

Além disso, ao mencionar que são passíveis de cobrança, induz o consumidor a acreditar erroneamente que ainda poderá sofrer medidas constritivas judiciais pelo credor, quando deveria deixar claro que isso não é permitido.

Ademais, a opção da apelada em cobrar extrajudicialmente a apelante pela Serasa, empresa nacionalmente reconhecida pela criação do cadastro negativo, revela o intuito de coagi-la a adimplir dívida não mais passível de cobrança, por receio de ter o nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

Ainda que a apelada e a Serasa afirmem que não ocorre esse apontamento restritivo, formou-se uma espécie de subcadastro contendo as dívidas “atrasadas – não negativadas”.

Esse comunicado por si só abala psicologicamente o consumidor, que acabará efetuando o pagamento de débito que já nem é exigível devido à desídia do próprio credor ao não se utilizar das vias judiciais no tempo adequado.

Dessa maneira, na presente demanda o direito aos danos morais não pode ser afastado apenas porque a informação ali contida não seria pública.

Tem de ser considerada a angústia e aflição extremas causadas à apelante ao deparar-se com cobrança de dívida vencida há mais de 16 anos e com a advertência da Serasa de que, “
caso não seja feito o pagamento,
a situação pode prejudicar o consumidor com a instituição, afetando negativamente novos negócios
”

O art. 186 do Código Civil preceitua que “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona ensinam que “
o dano moral consiste na lesão de direitos, cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente”.
(Manual de Direito Civil, volume único, 6ª ed., São Paulo, SaraivaJur, 2022).

Portanto, revejo posicionamento anterior sobre a matéria para consignar que, uma vez reconhecida a ilicitude da cobrança e o evidente abalo à honra e reputação da apelante, o apelado fica obrigado a repará-la (art. 927 do Código Civil).

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter pedagógico, compensatório e punitivo.

À vista disso, o montante de R$10.000,00 mostra-se razoável e proporcional para as circunstâncias da lide, além de ser o comumente utilizado por esta Câmara em situações similares, tais como no RAC n. 1030032-81.2020.8.11.0003, julgamento em 7-6-2023, DJE de 7-6-2023.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para reconhecer a inexigibilidade da cobrança do débito descrito na inicial e determinar à apelada o pagamento de R$10.000,00 de danos morais, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ante o resultado do julgamento, deverá arcar também com as custas judiciais e os honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Eminentes pares,

A matéria não é simples, porque no nosso modelo de Direito Civil de Cumprimento de Obrigações, há aquelas que podem ser exigidas judicialmente por meio de medidas coercitivas à disposição daquele que se mostra titular do direito. Mas, para tanto há que acioná-lo dentro do prazo para o exercício do direito violado. É o reconhecido regramento da prescrição.

No caso específico, observo no voto do eminente Relator que a obrigação vencera em 2007 e o exercício do direito só fora buscado em 2012, vale dizer depois de 5 anos.

Decorrido o prazo reservado ao exercício do direito, o que remanesce é uma obrigação natural, que é marcada pela absoluta voluntariedade.

De tal sorte que, não pode mais o credor buscar o cumprimento dessa obrigação, diga-se natural, de modo a gerar restrição ao espaço reservado a esfera de direito do então devedor.

Portanto, no caso específico, como se está a criar regra ou cadastro, coisa que o valha, que importa em restrição com vistas a gerar embaraço a espaço de direito do então obrigado.

É dizer que a conduta do pretenso credor importa em restrição indevida.

Importante realçar que, embora o cumprimento de obrigação prescrita não autorizar repetição, é sempre marcada pela voluntariedade.

Com esses argumentos, acompanho o voto do eminente Relator.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Eminentes pares,

Cumprimento o relator pelo posicionamento histórico e muito recente acompanhando o STJ, que tomou uma decisão na semana passada nesse caso que além de ser imoral e ilegal, é também uma força do mercado.

Assim, é uma decisão muito justa e não tenho dúvida de acompanhar.

Havendo prescrição, tendo sido declarada no processo e mesmo não estando declarada no processo, já estando prescrita, não deve ser cobrada em nenhuma área, nem na judicial e nem na extrajudicial.

Acompanho o voto do relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023